Tribunal: TJBA
Processo: 8001476-50.2016.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001476-50.2016.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL DIONISIO ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANSELMO CEDRAZ PINTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARTORÁRIO. RECONHECIMENTO DE FIRMA FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJBA, que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de procedência de ação indenizatória, ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado por falha no serviço notarial, consubstanciada em reconhecimento indevido de firma em alteração contratual não autorizada pelo autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificação da existência de omissão quanto à análise da tese de culpa exclusiva de terceiro, alegadamente responsável pelo ato fraudulento.

3. Pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão proferida em sede de apelação, ao sustentar ausência de dano moral indenizável e inexistência de nexo de causalidade entre a atuação estatal e o prejuízo sofrido.

RAZÕES DE DECIDIR:

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a responsabilidade objetiva do Estado pela falha na atividade notarial delegada, afastando implicitamente a tese de excludente de responsabilidade.

5. A utilização dos embargos de declaração como meio de revisão do mérito encontra óbice no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8001476-50.2016.8.05.0166
,
em que figuram como Embargantes
ESTADO DA BAHIA

e, como Embargado, MANOEL DIONÍSIO ALMEIDA
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NÃO ACOLHER
ambos os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11